Tribunal: TJMT
Processo: 1037014-65.2018.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037014-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROSELI APARECIDA CERQUEIRA BERNARDES - CPF: 073.903.888-54 (APELANTE), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), VENICIUS YUTAKA HARIMA - CPF: 836.870.681-53 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO), NARA CRISTINA DA FONSECA - CPF: 010.260.101-10 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível.
Plano de saúde coletivo por adesão. Reajuste contratual. Natureza coletiva do contrato. Ausência de prova técnica idônea da sinistralidade. Reajuste abusivo. Limitação pelos índices da
ans
. Restituição simples. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de cláusulas contratuais, repetição de indébito e indenização por danos morais, em demanda que discute reajustes aplicados em plano de saúde coletivo por adesão, com destaque para aumento de 35% no ano de 2018.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da perícia judicial por suposta deficiência técnica; (
ii
) saber se o contrato possui natureza individual ou coletiva por adesão; e (
iii
) saber se o reajuste de 35% aplicado ao plano de saúde é abusivo e, em caso positivo, quais os efeitos jurídicos decorrentes.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de nulidade da perícia deve ser rejeitada, pois o laudo foi produzido sob contraditório, observou os requisitos do art. 473 do CPC e não houve demonstração concreta de vício apto a comprometer sua validade.

4. O contrato firmado possui natureza coletiva por adesão, nos termos da regulamentação da ANS, sendo irrelevante a atuação da associação como mera intermediadora para descaracterizar essa modalidade contratual.

5. Nos planos coletivos, os reajustes não se submetem, em regra, aos índices previamente fixados pela ANS, prevalecendo a autonomia privada, sem prejuízo do controle judicial de abusividade.

6. A mera previsão contratual de reajuste não legitima percentuais elevados, impondo-se à operadora o dever de demonstrar, de forma técnica e transparente, a necessidade do aumento, especialmente quando fundado em sinistralidade.

7. No caso, não houve comprovação técnica idônea da base atuarial do reajuste de 35%, ausentes elementos como memória de cálculo e evolução da sinistralidade, o que caracteriza violação aos deveres de informação e equilíbrio contratual previstos no CDC.

8. O reajuste aplicado em 2018 revela-se abusivo, devendo ser substituído, por analogia, pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais, limitando-se a revisão a esse específico aumento, em respeito à segurança jurídica.

9. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da operadora.

10. A cobrança indevida, isoladamente, não enseja dano moral, por não ultrapassar a esfera do mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

Tese de julgamento:
“1. Nos planos de saúde coletivos por adesão, a ausência de demonstração técnica idônea da sinistralidade torna abusivo o reajuste contratual, ainda que previsto em cláusula contratual. 2. O reajuste abusivo deve ser substituído pelos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais, com restituição simples dos valores pagos a maior. 3. A cobrança indevida, sem circunstâncias agravantes, não configura dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 465, § 1º, e 473; CDC,
arts
. 4º, III, 6º, III, e 39, V.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1010870-07.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.09.2023; TJMT,
Ap
nº 1001680-96.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.06.2025; TJMT,
Ap
nº 1031846-09.2023.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Roseli
Aparecida Cerqueira Bernardes
c
ontra a
sentença proferida pelo Juízo da
6
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT,
na

Ação

Declaratória de Nulidade de Cláusula Abusiva cumulado com Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência
n
º

1037014-65.2018.8.11.0041
,
ajuizada

em desfavor de

Unimed Cuiabá
Cooperativa de Trabalho Médico
, que julgou
improcedentes os pedidos autorais.

Conforme documentado nos autos,
a parte autora
propôs a presente ação visando à revisão de cláusulas de contrato de plano de saúde coletivo por adesão por ela mantido desde o ano de 200
2
, alegando, em síntese, que,
ao longo dos anos, foram aplicados reajustes sucessivos e exorbitantes, culminando em mensalidade de R$ 799,77 em 2017 e, posteriormente, em janeiro de 2018, em novo reajuste de 35%, elevando o valor para R$ 1.382,61.

Afirmou que tais reajustes são abusivos, ilegais e violam o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso e as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), requerendo a aplicação exclusiva dos índices autorizados pela ANS para planos individuais, a declaração de nulidade das cláusulas de reajuste por faixa etária, a repetição de indébito em dobro e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (ID 346558350).

Após regular instrução processual,
o
magis
trad
o

de origem proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos autorais.
Sustentou que
, por se tratar de plano coletivo por adesão, os reajustes podem ser
livremente pactuados, inexistindo abusividade, uma vez que observados os parâmetros legais e regulamentares, bem como os requisitos fixados pelo STJ, conforme comprovado pelo laudo pericial, afastando, assim, a nulidade das cláusulas, a repetição de indébito e os danos morais
(ID
346558453
).

Em suas razões recursais (ID
346558458
),

a parte apelante suscita
, preliminarmente, a nulidade da perícia realizada, sob o argumento de que o laudo pericial não teria enfrentado o cerne da controvérsia, qual seja, a aferição da legalidade e da razoabilidade dos reajustes efetivamente aplicados ao contrato à luz das normas regulatórias da ANS, limitando-se a responder exclusivamente aos quesitos formulados pela ré, em flagrante desequilíbrio técnico-processual, e omitindo-se quanto à elaboração da indispensável planilha de evolução dos reajustes contratuais.

Sustenta que a perícia não examinou a alegada cobrança exorbitante, não apurou os percentuais de reajuste efetivamente aplicados ao contrato, tampouco realizou qualquer cotejo entre tais reajustes e aqueles autorizados pela ANS, esvaziando por completo a utilidade, a finalidade e a razão de ser da prova técnica produzida.

No mérito, a apelante sustenta que a sentença recorrida incorreu em manifesta contradição lógica e jurídica em relação às decisões anteriormente proferidas no próprio curso do processo, bem como ao entendimento já consolidado em sede recursal pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao reconhecer a natureza coletiva do contrato, quando já se encontra definitivamente reconhecido, tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição, que a relação de consumo se estabelece de forma direta entre a segurada e a operadora/administradora do plano de saúde, sem qualquer ingerência jurídica efetiva da associação intermediadora. Alega que o contrato possui natureza individual/familiar, sujeito à regulação da ANS, inclusive quanto aos limites de reajuste anual por ela fixados, e que os reajustes aplicados são abusivos, ilegais e violam o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso e as normas da ANS.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a natureza individual do contrato, a abusividade dos reajustes aplicados, a revisão dos reajustes contratuais com a limitação dos aumentos aos índices autorizados pela ANS, a condenação da apelada à restituição dos valores cobrados indevidamente, apurados em fase de liquidação de sentença, de forma simples ou em dobro, acrescidos de correção monetária e juros legais, e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as teses recursais

e requerendo a improcedência do apelo
(ID
346558456
).

Preparo
recursal

dispensado, ante o benefício da justiça gratuita (ID
347336366
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

PRELIMINAR –
Nulidade da períci
a

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da perícia realizada, sob o argumento de que o laudo pericial não teria enfrentado o cerne da controvérsia, qual seja, a aferição da legalidade e da razoabilidade dos reajustes efetivamente aplicados ao contrato à luz das normas regulatórias da ANS, limitando-se a responder exclusivamente aos quesitos formulados pela ré, em flagrante desequilíbrio técnico-processual, e omitindo-se quanto à elaboração da indispensável planilha de evolução dos reajustes contratuais.

Conforme se extrai dos autos, a prova pericial foi regularmente produzida, sob o crivo do contraditório, atendendo aos requisitos formais do art. 473 do CPC, com exposição do objeto, análise técnica, indicação de método e respostas aos quesitos formulados.

A apelante alega que o laudo seria omisso por não ter elaborado 'planilha evolutiva' dos reajustes. Contudo, verifica-se que, embora tenha requerido genericamente a elaboração de planilha (ID 37641439), a apelante não formulou quesito específico nesse sentido, tampouco indicou assistente técnico, não obstante regularmente intimada (ID 48729340). O perito respondeu aos quesitos efetivamente apresentados pela ré, não havendo omissão quanto ao objeto da prova deferida.

Quanto à alegação de que o laudo não teria enfrentado 'o cerne da controvérsia', tal argumento confunde-se com o mérito, pois diz respeito ao conteúdo e à força probante das conclusões periciais, e não à validade formal da prova. Com efeito, a validade formal do laudo não impede que o julgador, no exercício do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), avalie criticamente seu conteúdo material, especialmente quando as conclusões não se mostram suficientemente demonstradas por elementos técnicos concretos, conforme se analisará no mérito.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade formal da perícia, sem prejuízo da análise da suficiência probatória quanto ao ônus de demonstração da sinistralidade alegada.

MÉRITO

A controvérsia dos autos reside na aferição da legalidade e da razoabilidade dos reajustes incidentes sobre o contrato de plano de saúde entabulado entre as partes ao longo do tempo, com especial enfoque no aumento de 35% implementado no ano de 2018.

A apelante sustenta que o contrato possui natureza individual/familiar, sujeito à regulação da ANS, inclusive quanto aos limites de reajuste anual por ela fixados, e que os reajustes aplicados são abusivos, ilegais e violam o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso e as normas da ANS. Alega que a associação intermediadora (
Assorelbrasil
) não figura como contratante, estipulante ou parte integrante da avença, limitando-se a exercer mera função intermediadora entre a operadora do plano (Unimed Cuiabá) e a beneficiária (autora), e que a adesão e o vínculo obrigacional decorreram diretamente entre a consumidora e a operadora, sem qualquer ingerência jurídica efetiva da associação, o que afasta por completo a natureza coletiva do contrato.

Sustenta que se cuida de um “falso plano coletivo por adesão”, na realidade configurando um plano individual/familiar, sujeito à regulação da ANS, inclusive quanto aos limites de reajuste anual por ela fixados.

A tese não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o contrato celebrado entre a autora e a ré, por intermédio da Associação dos Religiosos do Estado de Mato Grosso (
ASSORELBRASIL
), possui natureza de plano de saúde coletivo por adesão, na modalidade Unimed Plus – Enfermaria/Apartamento, Plano Ambulatorial/Hospitalar/Obstétrico, firmado em 14 de agosto de 2002.

A
Resolução Normativa nº 195/2009
-ANS,
em seu artigo 9º,
conceitua o plano coletivo por adesão, sendo aquele
que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial
.

Art. 9º Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com as seguintes pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial:

I -
conselhos
profissionais e entidades de classe, nos quais seja necessário o registro para o exercício da profissão;

II -
sindicatos
, centrais sindicais e respectivas federações e confederações;

III - associações profissionais legalmente constituídas;

IV -
cooperativas
que congreguem membros de categorias ou classes de profissões regulamentadas;

V -
caixas
de assistência e fundações de direito privado que se enquadrem nas disposições desta resolução;

VI -
entidades
previstas na Lei nº 7.395, de 31 de outubro de 1985, e na Lei nº 7.398, de 4 de novembro de 1985; e

VII - outras pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial não previstas nos incisos anteriores, desde que autorizadas pela Diretoria de Normas e Habilitação de operadoras DIOPE.

No caso dos autos, a Associação dos Religiosos do Estado de Mato Grosso (ASSORELBRASIL) enquadra-se perfeitamente no conceito de pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial, apta a configurar a modalidade coletiva por adesão
.

Ademais, o contrato celebrado entre as partes prevê expressamente, em sua cláusula I, item 1.3, que se trata de contratação coletiva por adesão de pessoas físicas com ou sem grupo familiar, vinculadas a uma pessoa jurídica, compreendendo o Plano Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia (ID 346558355).

Assim, não há qualquer dúvida quanto à natureza coletiva do contrato celebrado entre as partes, não se tratando de “falso plano coletivo”, como alega a apelante, mas sim de contrato coletivo por adesão legítimo, regularmente contratado por pessoa jurídica representativa de grupo de beneficiários, nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis.

É certo que a decisão de saneamento proferida nos autos indeferiu o chamamento ao processo da Associação dos Religiosos do Estado de Mato Grosso (
ASSORELBRASIL
), ao reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, porquanto atuou apenas como intermediadora da contratação. Todavia, referido pronunciamento não guarda qualquer relação com a natureza jurídica do contrato firmado entre as partes, limitando-se à análise da legitimidade processual da associação, de modo que não interfere na qualificação do ajuste como plano coletivo por adesão, tampouco na disciplina jurídica aplicável aos reajustes contratuais.

Não há qualquer contradição entre a decisão de saneamento, o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a sentença recorrida, pois todos reconhecem que a associação apenas intermediou a contratação, sem participação na gestão ou nos reajustes do plano, o que não afasta a natureza coletiva do contrato nem a validade dos reajustes aplicados.

Preliminarmente ao exame do reajuste anual de 35% aplicado em 2018, impõe-se analisar o pedido de declaração de nulidade das cláusulas de reajuste por mudança de faixa etária, formulado tanto na inicial quanto reiterado nas razões recursais.

A apelante sustenta que tais cláusulas seriam abusivas e violariam o Estatuto do Idoso, requerendo sua declaração de nulidade.

A tese não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.568.244/RJ (Tema 952), fixou tese jurídica estabelecendo os requisitos cumulativos para a validade dos reajustes por faixa etária:

O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que: (i) haja previsão contratual; (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Referido entendimento foi expressamente estendido aos planos coletivos por meio do julgamento do REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016), no qual a Segunda Seção do STJ sufragou a aplicabilidade das teses já fixadas no Tema 952.

No caso dos autos, conforme demonstrado pelo laudo pericial e reconhecido na sentença recorrida, os três requisitos cumulativos encontram-se plenamente atendidos:

(i) Previsão contratual expressa:
O contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de reajuste por mudança de faixa etária, conforme cláusula 15.6 (ID 346558355), que estabelece:
“
Além desse reajuste, o valor da 'Mensalidade' é automaticamente alterado toda vez que um 'Usuário/Participante' mudar de faixa etária, caracterizando o 'Reajuste em Razão da Idade'.
”

(
ii
) Observância das normas regulamentares:

O contrato foi celebrado em 14 de agosto de 2002, sujeitando-se, portanto, à Resolução CONSU nº 06/1998, aplicável aos contratos firmados entre 02/01/1999 e 31/12/2003. O laudo pericial atestou expressamente que
“
a tabela contratual de reajuste por faixa etária respeita os limites da Resolução CONSU nº 06/1998
”
e que
“
a variação entre a primeira e a última faixa etária corresponde a 5 vezes, portanto inferior ao limite de 6 vezes estabelecido pela norma regulamentar
”
(ID 160865153, p. 14).

(
iii
) Proteção ao idoso:
O contrato prevê expressamente, em sua cláusula 15.6, a vedação de reajuste por faixa etária para usuários com mais de 60 anos de idade que participem do plano há mais de 10 anos, em conformidade com o art. 15, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98 e com o art. 15, §3º, da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), nos seguintes termos:
“
O valor das 'Mensalidades' de 'Usuários/Participantes' com mais de 60 (sessenta) anos de idade que participem do mesmo plano há mais de 10 (dez) anos, não sofrerão o 'Reajuste em Razão da Idade'.
”

Assim, não se verifica qualquer discriminação ao idoso ou onerosidade excessiva, porquanto a cláusula contratual observa rigorosamente os parâmetros legais e regulamentares, além de estar fundamentada em critérios atuariais que refletem o incremento do risco assistencial em função da idade, princípio inerente ao mutualismo que rege os planos de saúde.

Portanto, as cláusulas de reajuste por faixa etária são válidas e não merecem ser declaradas nulas, impondo-se, neste ponto, a manutenção da sentença recorrida.

Superada essa questão, passo à análise do reajuste anual de 35% aplicado em 2018, objeto central da controvérsia recursal.

É cediço que as operadoras de serviços privados da assistência à saúde são reguladas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), de modo que uma das suas atribuições é a divulgação dos percentuais de reajustes de planos de saúde contratados, que dependem da modalidade acordada: individual ou coletiva.

Nos contratos de plano de saúde, há distinção relevante entre os regimes aplicáveis aos planos individuais ou familiares e aos planos coletivos. Enquanto os primeiros estão submetidos a maior controle regulatório por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), especialmente quanto à limitação dos reajustes, os planos coletivos, por sua própria natureza, submetem-se a regime jurídico mais flexível.

Com efeito, nos planos coletivos, os reajustes não se vinculam a índices previamente fixados pela ANS, sendo definidos no âmbito da relação contratual, conforme critérios atuariais e negociais estabelecidos entre as partes, cabendo à operadora, tão somente, o dever de informar os percentuais aplicados ao ente regulador, em obediência ao
artigo 1
3 da Resolução nº 171/2008.

Art. 13.
Para os planos coletivos médico-hospitalares
, com ou sem cobertura odontológica, com formação de preço pré-estabelecido, assim definidos pelo item 11.1 do anexo II da Resolução Normativa - RN nº 100, de 3 de junho de 2005, independente da data da celebração do contrato, deverão ser informados à ANS:

I -
os
percentuais de reajuste e revisão aplicados; e

II -
as
alterações de
co-participação
e franquia.

Assim, a disciplina dos planos coletivos prestigia a autonomia privada e a lógica do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sem prejuízo do controle posterior de eventual abusividade, não se aplicando, portanto, o mesmo regime restritivo típico dos planos individuais ou familiares.

No caso dos autos, o contrato celebrado entre as partes prevê expressamente, em sua cláusula 15.6, a possibilidade de reajuste anual, nos seguintes termos:

O valor da 'Mensalidade' será reajustado automaticamente e anualmente de acordo com o IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado), publicado pela Fundação Getúlio Vargas, acordado entre a UNIMED e a 'Averbadora', ou 'Patrocinadora', caracterizando o 'Reajuste Contratual'.

Para fins de cálculo do reajuste, tomar-se-á o índice publicado referente ao mês imediatamente anterior ao mês do reajuste, comparando-o com o mesmo índice publicado 12 meses antes (um mês antes ao mês de reajuste do período anterior).

No caso do IGPM, por qualquer motivo, deixar de ser divulgado, a UNIMED passará a adotar um outro indicador similar, que expresse a realidade da inflação, como base para seus reajustes anuais.

A periodicidade prevista na cláusula anterior será alterada para reduzir o prazo de revisão dos preços, no caso de revogação da norma prevista no art. 28, da Lei Nº. 9.069, de 29.06.95.

Além desse reajuste, o valor da 'Mensalidade' é automaticamente alterado toda vez que um 'Usuário/Participante' mudar de faixa etária, caracterizando o 'Reajuste em Razão da Idade'.

[..
.
]

O valor das 'Mensalidades' de 'Usuários/Participantes' com mais de 60 (sessenta) anos de idade que participem do mesmo plano há mais de 10 (dez) anos, não sofrerão o 'Reajuste em R
azão
da Idade'.

Com objetivo de garantir a solvência dos planos,
poderão haver
reajustes de preço toda vez que o custo das despesas médicas e hospitalares pagas a prestadores de serviço do plano se alterarem a ponto de comprometer seu fluxo de caixa, caracterizando o 'Reajuste Financeiro'. Essas alterações estarão sempre fundamentadas em estudos técnicos atuariais e ocorrerão de acordo com as normas legais vigentes.

Com objetivo de garantir a solvência dos planos,
poderão haver
reajustes de preço toda vez que o percentual de gastos com Despesas do Ato Cooperativo se alterar a ponto de comprometer seu fluxo de caixa, caracterizando o 'Reajuste Técnico'. Essas alterações estarão sempre fundamentadas em estudos técnicos atuariais e ocorrerão de acordo com as normas legais vigentes.

Assim, o contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de reajuste anual, seja por variação de índice de inflação (IGPM), seja por mudança de faixa etária, seja por reajuste financeiro ou técnico, desde que fundamentados em estudos técnicos atuariais e em conformidade com as normas legais vigentes.

Ademais, o reajuste de 35% aplicado em 2018 foi objeto de aditivo contratual celebrado entre a apelada e a
ASSORELBRASIL
, em 27 de fevereiro de 2018, no qual restou expressamente consignado que, a partir de 1º de setembro de 2017, os valores ora praticados, correspondentes à contraprestação dos serviços previstos contratualmente, seriam reajustados em 35%, valores estes que passariam a vigorar para os próximos 12 meses, reajustáveis anualmente conforme item 15.6 da cláusula XV do contrato.

Portanto, o reajuste de 35% aplicado em 2018 foi objeto de negociação entre a apelada e a intermediadora, tendo sido formalizado por meio de aditivo contratual.

No entanto, diversamente do entendimento adotado na sentença recorrida, entendo que a mera existência de previsão contratual para reajustes, ainda que em contratos coletivos por adesão,
não é suficiente, por si só, para legitimar percentuais expressivos
, como o reajuste de 35% aplicado no ano de 2018,
impondo-se à operadora o ônus de demonstrar, de forma técnica, clara e contemporânea, a efetiva necessidade do reajuste aplicado (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, III, CDC).

Com efeito, conquanto os planos coletivos por adesão não se submetam, em regra, aos índices previamente fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, tal circunstância não exonera a operadora do ônus de demonstrar, de forma técnica, clara e prévia, a efetiva necessidade do reajuste aplicado, especialmente quando fundado em alegada sinistralidade.

No caso concreto, embora a operadora sustente que o reajuste de 35% decorreu de critérios atuariais e de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, não foram apresentados nos autos documentos técnicos idôneos capazes de demonstrar, de forma detalhada e contemporânea à aplicação do reajuste, a evolução da sinistralidade do grupo, tampouco a correlação entre receitas e despesas assistenciais no período imediatamente anterior.

O laudo pericial, embora formalmente regular, não supriu essa lacuna probatória. O expert limitou-se a analisar a documentação apresentada pela operadora (histórico de índices de reajuste), sem ter acesso a extrato atuarial detalhado, memória de cálculo ou demonstração analítica da sinistralidade que justificasse o percentual de 35%. Tal circunstância fragiliza a força probante do conjunto técnico e impede a verificação da razoabilidade do reajuste, não por vício da perícia, mas por insuficiência dos elementos probatórios fornecidos pela operadora.

Ressalte-se que o ônus de demonstrar a sinistralidade que justifica reajuste expressivo incumbe à operadora (art. 373, II, CPC), não podendo tal ônus ser transferido ao consumidor ou ao perito judicial. A ausência de demonstração técnica concreta configura violação ao dever de informação adequada e transparente (art. 6º, III, CDC) e caracteriza prática abusiva (art. 39, V, CDC).

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem firmando entendimento de que
os reajustes não podem ser aplicados de forma arbitrária e desproporcional.

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. CLÁUSULA NULA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

5. Reajustes com base em cláusula de sinistralidade, sem justificativa técnica ou contábil e superiores aos índices fixados pela ANS, configuram abusividade, ensejando a nulidade da cláusula e sua substituição pelos parâmetros regulatórios aplicáveis aos planos individuais.

6. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, ante a inexistência de má-fé da operadora, com correção pela taxa SELIC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, nos termos fixados na sentença.

(N.U 1001680-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL DE 39,78%. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA PRÉVIA DE SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DA
ANS
. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEFERIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“1. O reajuste anual por sinistralidade em plano de saúde coletivo por adesão é abusivo quando não demonstrado, por meio de extrato técnico detalhado, o incremento da relação entre despesas assistenciais e receitas diretas nos 12 meses anteriores à data-base contratual. 2. Em tais casos, admite-se a substituição do índice por aquele fixado pela ANS para planos individuais.
3. A restituição de valores pagos a maior deve ser simples, salvo prova de má-fé. 4. A aplicação isolada de reajuste abusivo, sem outras condutas lesivas, não enseja indenização por dano moral."

(N.U 1031846-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

Portanto, ainda que o reajuste esteja formalmente previsto no contrato,
a ausência de demonstração técnica concreta e idônea da sua necessidade inviabiliza sua validade jurídica
, sobretudo quando se trata de percentual elevado (35%), que impacta significativamente a capacidade contributiva do consumidor, especialmente em contratos de longa duração e envolvendo beneficiário idoso.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da abusividade do reajuste aplicado, devendo o percentual de 35% ser afastado e substituído por índice razoável, adotando-se, por analogia, o índice fixado pela ANS para planos individuais no respectivo período, como parâmetro de equilíbrio e moderação.

Cumpre, ainda, delimitar com precisão o alcance da presente revisão judicial, a fim de evitar interpretações ampliativas indevidas. A controvérsia posta nos autos, conforme se extrai da petição inicial e das razões recursais, concentra-se especificamente no reajuste de 35% aplicado no ano de 2018, o qual, inclusive, constituiu o principal fator motivador do ajuizamento da presente demanda, em razão de seu caráter abrupto e da ausência de justificativa técnica adequada.

Desse modo, o reconhecimento da abusividade deve recair exclusivamente sobre referido reajuste, não se estendendo aos aumentos implementados em períodos anteriores, os quais não foram objeto de impugnação específica devidamente demonstrada nos autos, tampouco se revelaram, por si sós, como causa determinante da insurgência da parte autora.

Assim, a intervenção judicial ora promovida limita-se à recomposição do equilíbrio contratual apenas no tocante ao reajuste de 35% aplicado em 2018, preservando-se, por conseguinte, os demais reajustes anteriormente praticados, em prestígio à segurança jurídica e à estabilidade das relações contratuais.

No que tange à repetição do indébito, impõe-se consignar que a restituição dos valores eventualmente pagos a maior deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, porquanto ausentes nos autos elementos que evidenciem a má-fé da operadora do plano de saúde.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (
EREsp
n. 1.413 .542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021).
(STJ -
AgInt
no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/10/2022)

No que concerne ao pleito indenizatório por danos morais, igualmente não merece acolhimento. Isso porque, no caso em exame, não se verifica a ocorrência de violação a direitos da personalidade da parte autora, tais como honra, imagem, dignidade ou integridade psíquica, não havendo nos autos demonstração de situação excepcional que extrapole o mero aborrecimento ou dissabor decorrente da relação contratual.

Com efeito, é firme a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais, salvo quando acompanhado de circunstâncias específicas que evidenciem efetivo abalo extrapatrimonial, o que não se evidencia na hipótese.

Assim, ausente prova concreta de ofensa relevante à esfera íntima da parte autora, impõe-se o afastamento da pretensão indenizatória, sob pena de banalização do instituto do dano moral.

Ante o exposto,

dou parcial provimento
ao recurso de apelação para:

(i) reconhecer a abusividade do reajuste de 35% aplicado
em setembro de 2017
, afastando sua incidência sobre o contrato mantido entre as partes;

(
ii
) determinar a substituição do referido reajuste
pelo índice máximo autorizado pela ANS para planos de saúde individuais/familiares no mesmo período de referência, a ser aplicado sobre o valor da mensalidade vigente em agosto/2017 (R$ 799,77), mantendo-se os reajustes posteriores sobre a base corrigida;

(
iii
) condenar a parte apelada à restituição simples dos valores pagos a maior em decorrência do reajuste declarado abusivo, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação;

(
iv
) afastar o pedido de indenização por danos morais;

(v) manter os demais termos da sentença.

Diante da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 30% (trinta por cento) para a parte autora e 70% (setenta por cento) para a parte ré, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, caso beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026